Tribunal: TJDFT
Processo: 0738047-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738047-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÊNIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDA: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO DA PARTE NOS AUTOS DANDO-SE POR CITADA. CONCESSÃO DE PROCURAÇÃO ESPECIFICA PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO. PEÇA DE DEFESA DEMONSTRANDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. 2. No caso dos autos, apesar de não dispor sobre poderes para receber citação, a procuração concedida pela agravante é específica para representação processual nos autos de origem e houve peticionamento onde a recorrente se dá por citada, apresentando extenso arrazoado sobre as diligências realizadas no curso do processo, denotando pleno conhecimento da pretensão deduzida em seu desfavor e do processado nos autos de origem, de modo que restou concretizado o ato citatório. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 105 e 239, § 1o, ambos do CPC, sustentando a nulidade da citação, ao argumento de que o comparecimento espontâneo aos autos, por meio de advogado, foi apenas para suscitá-la. Aduz, outrossim, que o advogado não possui poderes especiais para receber a citação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. [...] Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a demonstração do cabimento do recurso interposto [...] A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que seja possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 105 e 239, § 1o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu o seguinte: “[...] constatado que a parte ré demonstrou ciência inequívoca da ação ao comparecer aos autos, representada por advogado, viabilizando pleno direito de defesa, entende-se como tendo sido atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo, mesmo que o advogado seja destituído de poderes para recebê-la [...] No caso dos autos verifica-se que deve ser considerada suprida a citação pelo comparecimento espontâneo da agravante nos autos da ação monitória originária, ainda que seu advogado não possua poderes específicos para receber citação, pois a recorrente demonstrou ciência inequívoca da pretensão deduzida em juízo em seu desfavor. Com efeito, apesar de não constar do instrumento de mandato poderes para que o advogado receba citação em nome de sua constituinte, trata-se de procuração outorgada especificamente para defesa dos interesses da agravante, 'nos autos do processo de n. 072096-35.2020.8.07.0003 em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia' (ID 31052294).Ou seja, o recorrente concedeu ao seu patrono poderes específicos para defesa de seus interesses nos autos de origem, denotando pleno conhecimento da existência da ação. Ademais, verifica-se infundada a alegação sustentada no recurso, no sentido de que o patrono da recorrente promoveu 'a simples juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos eletrônicos. Com efeito, verifica-se na manifestação de ID 31052294 que a agravante peticionou suscitando a nulidade da citação por carta com aviso de recebimento, apresentando extenso arrazoado sobre as diligências realizadas no curso do processo, denotando pleno conhecimento do processado nos autos de origem. Ademais, a alegação de que o comparecimento espontâneo não supriu a citação por falta de poderes específicos do advogado é contraditória com a alegação deduzida pela própria recorrente no bojo do aludido petitório. Com efeito, além de poderes específicos para representação processual nos autos de origem e de ter demonstrado pleno conhecimento do conteúdo do processo, a petição de ID 31052294 declara expressamente que a agravante teve conhecimento da ação mediante consulta à certidão negativa, promovendo o comparecimento espontâneo para suprir a citação de dar início ao prazo para apresentação de defesa” (ID. 32450138). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016